Tribunal: TJES
Processo: 5015632-18.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015632-18.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, com pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras e do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, sem incursão no mérito, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por laudos periciais, notadamente o Laudo de Exame de Local do Crime e o Laudo de Exame Cadavérico.

5. Os indícios suficientes de autoria decorrem de depoimentos colhidos em sede policial e judicial, que apontam a participação do recorrente na perseguição e execução da vítima, em contexto de cobrança de dívida de entorpecentes.

6. Eventuais controvérsias probatórias quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, aplicando-se, nesta fase, o
princípio do in dubio pro societate
.

7. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há elementos probatórios mínimos que sustentem sua plausibilidade.

8. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos elementos que indicam que o crime teria sido motivado por cobrança de dívida relacionada ao tráfico de drogas.

9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se plausível diante do contexto de perseguição e ataque coletivo, circunstâncias que podem ter reduzido significativamente a possibilidade de reação da vítima.

10. A análise definitiva acerca da incidência das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas quanto ao mérito da imputação.

2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

3. Havendo elementos mínimos de suporte fático, a apreciação das qualificadoras deve ser submetida ao Tribunal do Júri, em observância à soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, art. 413, § 1º; Lei nº 8.072/90, art. 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5015632-18.2025.8.08.0030

RECORRENTE
:
MÁRCIO ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MÁRCIO ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA
em face da sentença de fls. 345/347 do ID 16886191, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inc. I, da Lei 8.072/90.

Em suas razões, no ID 16886192 (p. 16/22), o recorrente sustenta que a decisão de pronúncia deve ser reformada, sob a alegação de que estão ausentes indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões, no ID 16886192 (p. 4/10), pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica do ID 16886192 (p. 2).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no ID 17004057, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. De início, consigna-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

I.
Dos indícios suficientes de autoria

O recorrente pugna pela sua despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia às fls. 02/04 do ID 16886191:

“[...] Noticia o Inquérito Policial nº 197/2010 que, no dia 20 de dezembro de 2010, por volta de 01h30m, nas proximidades da Rua Quintino Bocaiúva,
o denunciado
, com vontade livre e consciente, em unidade desígnios com
Ricardo Ferreira de Souza, vulgo "Tuiu", e com Gleisson Penha Pereira, vulgo "Guêguê"
(ambos já denunciados) e com os adolescentes Yago dos Santos Taborda, Markus Henrique aos Santos e Vinicius Silva Santos, agindo com
animus n
ec
andi
, por motivo torpe, mediante golpes de faca, ceifou a vida da vítima Davi da Silva Santos.

Noticia o Inquérito Policial que a vítima possuía uma dívida de entorpecentes com o
denunciado
e os demais supracitados, que deram uma semana para quitação da dívida.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, a vítima estava dormindo em sua residência quando foi chamada para se deslocar até o lado de fora pelo
denunciado
e demais comparsas, que o fizeram acompanhá-los na rua.

Extrai-se dos autos que, antes de sair de dentro de sua residência, a vítima disse a sua mãe: "Aí mãe, eles estão me chamando para me matar. Juraram que vão me matar hoje porque eu estou devendo".

Consta ainda que a vítima fora perseguida em via pública pelo
denunciado
e demais supracitados que o alcançaram nos fundos da residência da nacional Francisca Soares Ferreira, momento em que, mediante diversos golpes de faca, ceifaram a vida da vítima.

Resta claro dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que a vítima foi morta em razão de cobrança de dívida de entorpecentes.

Verifica-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da vítima Davi da Silva Santos, vez que esta se encontrava desarmada, quando o denunciado e demais desferiram diversos golpes de arma branca, estando em total desigualdade de forças.

A idade do denunciado foi posteriormente identificada, conforme se vislumbra de Certidão de Nascimento de fls. 138, uma vez que constava na época do oferecimento da denúncia que o denunciado era menor de idade.

Autoria e materialidade extraída do Boletim Unificado de fls. 06/09, do Relatório de fl. 75, do Laudo de Exame de Local do Crime em fls. 76/90, do Relatório Final de fls. 93/95, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 124, bem como prova testemunhal e demais documentos que instruem o presente auto.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia MÁRCIO ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA, vulgo "Lobão", já qualificado nos autos, por infração ao artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei Nº 8.072 90 [...]”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente na forma acima mencionada e deixou de decretar a prisão preventiva, permitindo que recorra em liberdade.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal: “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Laudos de Exame de Local (fl. 80/94) e no Laudo de Exame Cadavérico (fl. 128).

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, vejamos:

D
epoimento prestado pela testemunha
Maria Lucia da Silva Santos
, ouvida como
testemunha
em sede policial, às fls. 2
7
/2
8
: “[...] Que a vítima possuía dívidas com o tráfico e estava sendo cobrado ultimamente por MARCIO, v. "LOBÃO", GLAYSON, V. "GUEGUÊ" e ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA, V. "TORRADA"; Que na última sexta-feira, antes do crime, a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio por parte de GLAYSON, V. "GUEGUÊ"; Que na ocasião, a vítima teria chegado em casa e dito que GUEGUÊ tentara lhe matar, efetuando disparos de arma de fogo, num local próximo à sua casa; Que na madrugada do crime, a vítima estava dormindo quando foi chamado por GLAYSON, V. "GUEGUÊ", RICARDO, V. "TUIÚ" (FILHO DE JORDELINO E ESTER) e MÁRCIO, V. "LOBÃO"; Que a vítima foi até à rua e, chorando, gritou para a declarante, dizendo: "AÍ MÃE, ELES TÃO ME CHAMANDO PRA ME MATAR. JURARAM QUE VÃO ME MATAR HOJE PORQUÊ EU TÔ DEVENDO! VOU PORQUE NÃO QUERO QUE ME MATEM ENQUANTO EU ESTIVER DORMINDO!"; Que a declarante ainda argumentou, dizendo para que não fosse, mas a vítima não obedeceu e acompanhou os três; Que cerca de quinze dias antes do fato, ERIVELTON, V. "TORRADA" e GLAYDSON, V. "GUEGUÊ", teriam ido até à casa da declarante cobrar uma dívida de drogas, contraída por DAVI, entretanto na ocasião, a declarante argumentou que não possuía dinheiro, pois não estava trabalhando; Que naquele momento, a vítima estava próxima e disse para a declarante: "AÍ MÃE, ELE DISSE QUE SE EU NÃO PAGAR, ELE VAI ME MATAR!", mas a declarante não tinha como pagar aos traficantes, então estes ofereceram uma semana de prazo para o pagamento [...]”.

______________________________________________________________________________________________________________________________

D
epoimento prestado pel
o

suspeito

Gleisson Penha Pereira
, ouvid
o
em sede policial, à fl.
55
: “[...] QUE, no dia anterior ao fato (19.12.2010), o declarante foi até a casa de DAVI em companhia de ERIVELTON DOS SANTOS, Vulgo “TORRADA”, e que, para se dirigiram com objetivo de ERIVELTON cobrar uma dívida; QUE, ao chegar na casa de DAVI, entraram na casa deste, tomaram café, ocasião em que ERIVELTON cobrou a dívida de DAVI; QUE, os familiares de DAVI sabiam que este estava devendo a ERIVELTON; QUE, num dado momento ERIVELTON falou em tom de brincadeira que iria acabar matando DAVI, tendo DAVI naquele momento se dirigido até sua mãe e falado: “OLHA MÃE, ERIVELTON ESTÁ DIZENDO QUE IRÁ ME MATAR” [...]”.

______________________________________________________________________________________________________________________________

D
epoimento prestado pel
o

Yago dos Santos Taborda
, ouvid
o
em sede policial, à fl.
5
8
: “[...] Que na noite do crime, o declarante viu DAVI na pracinha do bairro Interlagos, na companhia de um rapaz desconhecido que usava um boné branco da marca ADIDAS (acredita que tal rapaz não seja do bairro); [...] Que ouviu algumas pessoas gritando, se aproximando deles; Que chegou a imaginar que "iria apanhar de mais gente"; Que entretanto DAVI fugiu correndo e deixou o declarante no chão; Que acreditando que também queriam pegá-lo, saiu correndo do local, tomando o mesmo rumo de Davi, porém curvou, ficando próximo ao salão do Adriano, enquanto a vítima seguiu reto, com destino a um lote vazio; Que pode ver que MARQUINHO, v. "CABEÇÃO" (MARKUS HENRIQUE DOS SANTOS, morto em 09.02.2011, no bairro Interlagos, conforme IP Nº 016/11) chegou primeiro ao local onde estava a vítima e com uma faca, golpeou DAVI; Que logo em seguida chegaram RICARDO, V. "TUIÚ", VINÍCIUS e MARCIO, v. "LOBÃO"; Que DAVI gritava por socorro, mas ninguém tinha a intenção de ajudar, pois ele estava aprontando com todos do bairro; Que saiu logo do local e não viu se mais alguém deu outros golpes ou pedradas na vítima; Que ouviu gritos de mulher dizendo "PÁRA COM ESSE NEGÓCIO AÍ, MENINO!" e foi embora assustado; [...]”.

______________________________________________________________________________________________________________________________

D
epoimento prestado pela testemunha
Maria Lucia da Silva Santos

– sede judicial,
de fl.
242
, mídia
ao
ID
16886191
:
[...] Disse que o MÁRCIO LOBÃO e o RICARDO e o Vinícius, menor, eles são acusados sim de matar o filho dela; Disse que eles tentaram matar Davi três vezes e no final acabaram com a vida dele; Disse que o motivo é que eles eram tudo "pau mandado" do finado JOELSON; Disse que tudo o que ele mandava eles fazer, eles faziam; Disse que eles tentaram a primeira vez e não conseguiram; [...] Disse que sabe que quem matou seu filho foi RICARDO, MÁRCIO, TORRADA, GLEISSON, VINICIUS, os outros menores não se recorda, mas estavam em nove; Disse que o MÁRCIO e o RICARDO eram os principais, os mandantes; Disse que o VINICIUS deu a primeira facada, inclusive quebrou a faca e disse: "agora eu tenho que pagar uma faca pra minha tia"; Disse que quem contou a história estava presente e está viva; Disse que não sabe se a pessoa vai querer testemunhar; [...]”.

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
-
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria.
Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
-
destaquei

Dessa forma, apesar dos esforços defensivos, configurada está a justa causa para a pronúncia do apelante para julgamento perante o Tribunal do Júri seja mantida nos autos.

Por fim, eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação de crimes da competência do Tribunal do Júri, devem ser dirimidas pelo Plenário, aplicando-se nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

II. Do afastamento das qualificadoras

Noutro giro, a defesa busca o afastamento das duas qualificadoras imputadas, sob o argumento de serem manifestamente improcedentes.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das referidas qualificadoras.

No que se referente à qualificadora do
m
otivo
torpe
(art. 121, § 2º, inc. I, CP), a defesa argumenta que a existência de uma dívida de drogas não é prova robusta de que foi determinante para o crime. Todavia, cabe aos jurados avaliar se, de fato, a dívida de drogas foi o fator determinante para a conduta do réu, o que, no caso, não se mostra irrelevante. Embora a testemunha Maria Lúcia da Silva Santos tenha mencionado a dívida, é importante destacar que a motivação torpe não depende exclusivamente da confirmação de uma única testemunha ou da existência de uma dívida, mas sim de uma análise contextual do comportamento do réu e das circunstâncias em que o crime foi cometido.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV, CP), a defesa sustenta que a vítima não foi surpreendida, uma vez que estava "gritando" na rua antes do fato, conforme relatado pela testemunha Maria Lúcia. No entanto, cabe aos jurados analisar se, apesar do grito da vítima, ela estava em uma situação de vulnerabilidade ou se o ataque foi realizado de maneira a dificultar ou impedir sua defesa de forma efetiva.

Mesmo que a vítima tenha gritado, o contexto do ataque, pode indicar que, de fato, a defesa da vítima foi dificultada. Dessa forma, trata-se de uma matéria que deve ser cuidadosamente analisada pelo Júri, que tem a competência para decidir se houve ou não a utilização de um recurso que efetivamente dificultou a defesa da vítima.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -

destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)
- destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

III.

Do direito de recorrer em liberdade

Inexistindo fatos novos supervenientes à prolação da sentença que sejam aptos a justificar a modificação do entendimento anteriormente adotado, e considerando que
o direito de recorrer em liberdade foi expressamente assegurado quando da sentença de pronúncia (fls. 345/347), impõe-se a manutenção dessa condição.

Assim,
mantenho o direito de recorrer em liberdade
, nos exatos termos já deferidos, por inexistir fundamento jurídico idôneo que autorize a imposição ou o restabelecimento da medida extrema.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria Geral da Justiça, CONHEÇO do recurso para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.